Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700206-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n: 0708795-65.2022.8.07.0016 na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e o HRT – Hospital Regional de Taguatinga. Em seu recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Aduz que si própria e sua família estão enfrentando dificuldades socioeconômicas para custear/viabilizar o transporte semana. Pede o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (QR 608 CJ 03, LT 13 - SAMAMBAIA/DF, CEP: 72.322-103) até o HTR – Hospital Regional de Taguatinga, localizado na QNC – Área Especial n.o 24, Taguatinga Norte, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terças, quintas e sábados, das 07h às 12h, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. Explico. Inicialmente, destaca-se que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No presente feito, não desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. A parte recorrente, financeiramente hipossuficiente, possui 73 anos, é portadora de insuficiência renal crônica e vem realizando o seu tratamento dialítico em Taguatinga Norte e já está incluída na lista de espera no Núcleo de Serviço Social para o transporte de hemodiálise (Id 115732341 - Pág. 10). O relatório médico acostado ao feito solicita transporte especial para a paciente, por ser portador de doença debilitante e que é considerado incapaz para o trabalho (ID 115732340 - Pág. 1). No entanto, não detalha qual seria o quadro de saúde que impediria o paciente de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento ou ainda que justifique a alteração da ordem da lista de espera, na qual já faz parte, para o transporte de hemodiálise. Assim, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator